Tribunal: STF
Processo: Rcl 33056
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. FORMA DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA VINCULADO AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO DA DERTERMINAÇÃO CONTIDA NA EC 94/2016. INEXISTÊNCIA DE APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NAS ADIs 4.357 e 4.425. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No julgamento das Questões de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, foi estabelecida a modulação temporal dos efeitos das decisões ali prolatadas. Na ocasião, o Plenário deste TRIBUNAL, entre outras providências, resolveu manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    2. No caso concreto, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao emitir a decisão Reclamada, não realizou interpretação equivocada das ADIs 4.357 e 4.425, pois sequer baseou a decisão no afastamento do Regime Especial da EC 62/2009, mas sim na aplicação da determinação contida na EC 94/2016, calculando o valor necessário para a quitação dos precatórios até dezembro de 2020.



    3. Não houve, desse modo, aplicação equivocada da modulação de efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.